Tribunal: TJES
Processo: 5024278-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024278-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSNAIR TEIXEIRA MARQUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024278-08.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: OSNAIR TEIXEIRA MARQUES

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, conheceu dos embargos à execução e os julgou improcedentes, por ausência de excesso, convertendo a penhora em pagamento em favor da parte exequente.

2. A executada alegou excesso na execução decorrente da incidência de multa cominatória fixada para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na substituição de modem. Sustentou impossibilidade de cumprimento por suposta imprecisão do endereço do consumidor e ausência de prova do descumprimento.

3. O Juízo de origem rejeitou as alegações. Reconheceu que o endereço constava dos autos e que incumbia à executada comprovar o cumprimento da obrigação no prazo fixado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se (i) houve excesso na execução em razão da incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer e (ii) compete ao exequente provar o inadimplemento ou à executada comprovar o adimplemento da obrigação imposta por sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. O endereço do consumidor constou expressamente na petição inicial e nos demais documentos do processo. A alegação de impossibilidade de cumprimento não encontra respaldo nos autos.

6. Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor diligenciar para a adequada prestação do serviço. Não é admissível transferir ao consumidor o ônus pela inércia da fornecedora.

7. No cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer, compete ao executado comprovar o fato extintivo do direito do exequente, consistente no adimplemento tempestivo. A executada não apresentou ordem de serviço, relatório técnico ou qualquer documento idôneo que comprove a substituição do equipamento no prazo fixado.

8. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial. Inexistindo prova de cumprimento da obrigação, é legítima a sua incidência.

9. O valor executado decorre do descumprimento prolongado da ordem judicial. Não se verifica desproporcionalidade ou excesso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao executado comprovar o cumprimento tempestivo de obrigação de fazer imposta por sentença, por se tratar de fato extintivo do direito do exequente. 2. É legítima a incidência de multa cominatória quando não demonstrado o adimplemento da obrigação, inexistindo excesso na execução.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela executada em face da sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença (ID 18241954) que conheceu dos embargos à execução e, no mérito, julgou-os improcedentes, por ausência de excesso na execução, convertendo a penhora em pagamento em favor da parte exequente.

Em suas razões, a recorrente sustentou, em síntese, a ocorrência de excesso na execução decorrente da incidência de multa cominatória, alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na substituição de modem, sob o argumento de que o exequente não teria informado corretamente seu endereço, bem como a ausência de prova do descumprimento da obrigação.

O Juízo de origem rejeitou as alegações, reconhecendo que o endereço do autor constava expressamente dos autos e que incumbia à executada comprovar o cumprimento da obrigação imposta por sentença, ônus do qual não se desincumbiu, concluindo pela inexistência de excesso e pela manutenção da multa.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18241961), reiterando a tese de excesso na execução, insistindo na impossibilidade de cumprimento da obrigação e na ausência de prova do descumprimento, bem como pleiteando o afastamento da multa executada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 18241967), nas quais a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a recorrente não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado, razão pela qual legítima a incidência da multa e inexistente qualquer excesso na execução.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, a recorrente sustenta, em síntese, que não teria descumprido a obrigação de fazer que lhe foi imposta, razão pela qual a multa executada seria indevida, configurando excesso na execução.

Argumenta que teria encontrado dificuldades no cumprimento da obrigação em razão da suposta imprecisão do endereço do consumidor, bem como afirma inexistir prova do inadimplemento.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que as razões recursais
não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese recursal se assenta na premissa de que a recorrente não teria condições de cumprir a obrigação de substituição do modem em razão de suposta incerteza quanto ao endereço do consumidor. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme bem observado pelo Juízo de origem e reiterado nas contrarrazões, o endereço do autor sempre esteve expressamente indicado na petição inicial, nos documentos pessoais e na ata de audiência.

Ademais, tratando-se de relação de consumo contínua, incumbia à própria operadora — que detém cadastro atualizado de seus clientes — diligenciar para a correta prestação do serviço técnico, não sendo admissível transferir ao consumidor o ônus pela inércia da fornecedora.

A alegação de desconhecimento do local de cumprimento, portanto, não se sustenta, revelando-se incapaz de afastar a incidência da multa.

No que se refere ao alegado cumprimento da obrigação, igualmente não assiste razão à recorrente.

Em sede de cumprimento de sentença, incumbia à executada comprovar o efetivo adimplemento da obrigação de fazer no prazo fixado, por se tratar de fato extintivo do direito do exequente.

Entretanto, a empresa não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar que a substituição do equipamento tenha sido realizada tempestivamente. Não há ordem de serviço assinada, relatório de visita técnica, comprovante de entrega ou qualquer outro documento idôneo que evidencie o cumprimento da determinação judicial.

A simples afirmação de que teria sido tentada a execução do serviço não se presta a elidir a mora, tampouco a afastar a incidência da multa coercitiva.

Entendo que não cabe ao credor provar o descumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, mas sim ao devedor comprovar o seu efetivo cumprimento — o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de prova do adimplemento, permanece caracterizado o descumprimento da obrigação, legitimando a incidência da multa fixada.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de excesso na execução.

A multa cominatória foi regularmente fixada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e possui natureza coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial.

O montante executado decorre exclusivamente da resistência injustificada da recorrente em cumprir obrigação simples, não se evidenciando qualquer descompasso entre o valor exigido e a finalidade do instituto.

Eventual onerosidade do valor executado resulta da própria inércia da devedora, não sendo possível invocar a desproporcionalidade da multa quando esta se mostra consequência direta do descumprimento prolongado da ordem judicial.

Assim, inexistindo prova do cumprimento da obrigação e não se verificando excesso na execução, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos, bem como determinou a conversão da penhora em pagamento em favor da parte exequente.

As razões recursais limitam-se à reiteração de alegações já devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença em todos os seus termos. Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)